Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MEIOS ALTERNATIVOS MENCIONADOS NO ART. 886 DO CÓDIGO CIVIL. OBSTÁCULO DE FATO VERIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DE PRODUTO OU SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1890912, pelo qual a Quinta Turma negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (apelantes) contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores deduzido pelo autor/embargado na inicial. Os embargantes alegam que o acórdão padece de duas omissões e pretendem o prequestionamento de matéria a ser levada aos Tribunais Superiores.
2. A primeira omissão arguida pelos embargantes refere-se à aplicabilidade do art. 886 do Código Civil no caso sob exame, ponto sobre o qual a Quinta Turma não teria se manifestado. Com razão os recorrentes, haja vista que o argumento tem aptidão para, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
3. Art. 886, CC: “Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.”. No entanto, frise-se que o enunciado normativo “não exclui o direito à restituição do que foi objeto de enriquecimento sem causa, nos casos em que os meios alternativos conferidos ao lesado encontram obstáculos de fato” (I Jornada de Direito Civil, Enunciado n. 36). 3.1. Os próprios embargados, tanto em contestação quanto em sede de apelação, informaram que contataram a instituição financeira recebedora da transferência via pix realizada pelo consumidor, porém, recusou-se a estornar o valor transferido, o que configura obstáculo de fato imposto ao consumidor prejudicado.
4. Os embargantes afirmam que “Outra omissão relevante está relacionada com a não manifestação sobre a aplicação do art. 12, § 3o, inc. III, do CDC, que trata sobre a culpa exclusiva do consumidor.”. A alegação é insubsistente, pois a responsabilidade dos embargantes/fornecedores pelos danos causados ao consumidor/embargado foi bem definida em sentença, a qual foi mantida pela Quinta Turma com esteio em argumentos sólidos e suficientes, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor no caso vertente.
5. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.